Tribunal: TJBA
Processo: 8013244-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013244-34.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MAUREA DOS SANTOS E SILVA

Advogado(s)
:
WESLEY MARQUES DOS SANTOS, BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
ASTREINTES
. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa de R$ 600,00 por desconto indevido, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a decisão agravada afronta o contraditório e antecipa indevidamente o mérito; (iii) determinar se a multa cominatória fixada é excessiva ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento possui cognição limitada ao acerto da decisão interlocutória, sendo vedado ao tribunal antecipar o julgamento do mérito da demanda.

Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando a verossimilhança das alegações sob a ótica do direito do consumidor e a vulnerabilidade da parte autora, bem como o impacto dos descontos em verba de natureza alimentar.

O risco de dano se configura na continuidade dos descontos indevidos em benefício previdenciário de renda modesta, comprometendo a subsistência da parte consumidora.

A medida é reversível, pois eventual improcedência da demanda permite a retomada da cobrança pelos meios legais.

A existência de IRDR em trâmite sobre contratos de RMC recomenda cautela e reforça a necessidade de proteção provisória do consumidor.

A fixação de astreintes encontra respaldo no art. 537 do CPC e constitui instrumento legítimo de efetivação da tutela jurisdicional.

O valor da multa e sua periodicidade mostram-se adequados, proporcionais e compatíveis com a obrigação imposta, não configurando enriquecimento sem causa.

A multa fixada por cada desconto indevido guarda correspondência com a natureza da obrigação e não se revela excessiva diante do porte econômico da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 537 e 77, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8049076-36.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 02.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.